Tribunal: STF
Processo: Pet 9909
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação anulatória proposta - na origem, perante a Justiça Federal do Distrito Federal - por Moacir Guimarães Morais Filho em face da União, em que busca: (i) a anulação da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar - PAD 000000000395/2015-35 e do despacho proferido pelo Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, Sebastião Vieira Caixeta, no processo 19.00.2006.0003559/2020-34; (ii) a devolução do valor dos subsídios referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2020; (iii) a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição; e (iv) o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez, de forma incondicional.
    O requerente alega, em síntese, ser integrante do Ministério Público Federal, bem como sofreu a penalidade administrativa de suspensão por 90 dias, nos autos do PAD 000000000395/2015-35. Aduz, ainda:
    “[...] Denota-se que há pendência de recurso de apelação com efeito suspensivo, processo nº 1020577-84.2018.4.0000, dirigido ao TRF 1ª Região e distribuída a Des. Sigmaringa Seixas que concedeu tutela recursal antecipatória em agravo tirado da ação de nulidade da sanção administrativa aplicada por acórdão do CNMP datado de julho 2017. 
    A presente ação de nulidade, logo, se refere a atos praticados na execução da pena de suspensão e não ao mérito da penalidade que é o objeto da ação de invalidade ajuizada na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília e objeto da apelação interposta com efeito suspensivo ao TRF 1ª Região. 
    [...]
    Importa dizer que essas autoridades desrespeitando o princípio do duplo grau de jurisdição e os efeitos suspensivos, translativos e devolutivo do recurso de apelação civil dirigida ao TRF1ª Reg. Pelo demandante também ignoraram o efeito prescritivo de extinção de punibilidade da pena de suspensão que prescreve em 2 anos, uma vez que o fato ocorreu em 2012/2013, tendo o Conselho Superior do MPF primeiramente anulado o inquérito e depois o arquivado por absoluta ausência de tipicidade da conduta do demandante e a prescrição administrativa da falta.
    Portanto, a capitulação originária da falta imputada ao demandante somente apontava para infrações que conduziam as penas de advertência e censura com prescrições em 6 meses e 1 ano respectivamente. 
    O Conselho Nacional, modificou a decisão, mais o Conselheiro relator, Esdras Dantas votou apenas pela aplicação da pena de censura e não a de suspensão, mais ficou vencido nesta parte. 
    No mais, a ação penal proposta sob o nº 741 no STJ, contra o Autor desfez a acusação de suposta advocacia administrativa e prevaricação, entretanto, a ação penal não transitou ainda em julgado, devido ao recurso extraordinário e ao agravo interposto pelo autor no Superior Tribunal de Justiça-STJ.
    A condenação ocorreu apenas pelo fato de o autor ter usado papel oficial da PGR para solicitar providencias da Receita Federal contra o Condomínio do Edf Centro Empresarial Brasília. 
    Restou da condenação apenas a pena pecuniária e a pena de multa, não tendo o Ministério Publico recorrido desta condenação. 
    [...]
    Sobre a ação contra a aplicação da penalidade administrativa, muito embora o pedido tenha sido julgado improcedente, como se vê no processo n. 1020577- 84.2018.4.0000, o Autor interpôs apelação com efeito suspensivo no TRF 1ª Região e ratificou tal pedido no mesmo Tribunal que foi distribuído como procedimento vinculado a relatora Desembargadora que aguarda decisão com relação a ratificação do efeito suspensivo já decorrente da apelação. 
    [...]
    Os efeitos da tutela que não foi cassada pela sentença do juiz da 5ª vara, subsistem, como ainda subsiste a liminar concedida pelo Ministro Napoleão Nunes Maia no mandado segurança nº 24786 deferida em favor do autor que lhe assegurou o retorno a atividade, como seve da parte final, verbis: 
    Ante o exposto, defiro a liminar em Mandado de Segurança, para atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração, restaurando os efeitos da tutela recursal concedida no Agravo de Instrumento 1020577- 84.2018.4.01.0000/TRF1, até o julgamento da presente Ação Mandamental. 
    Não obstante o efeito suspensivo a União por seus prepostos aplicou apressadamente o cumprimento da penalidade sem observar que havia as medidas judiciais com efeito suspensivo, e foi abusivamente além, porque condicionou o segundo pedido de aposentadoria do demandante realizado em junho de 2020 com fundamento em doença incapacitante, ao cumprimento da penalidade de suspensão aplicada pelo CNMP, ou seja por 90 dias e ainda com a perda dos subsídios do autor dos meses de agosto, setembro e outubro.”
    Informa, outrossim, que formulou novo pedido de aposentadoria por doença incapacitante. Todavia, o acolhimento do pedido ficou condicionado ao cumprimento da pena de suspensão, razão pela qual promoveu o ajuizamento da presente ação.
    A União opinou pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela. 
    Em seguida, a ação foi remetida para esta Suprema Corte, onde foi autuada como Petição.
    O Procurador-Geral da República apresentou parecer, opinando pela extinção do feito e, ao mesmo tempo, a remessa dos autos ao juízo de primeira instância para a apreciação do pedido de aposentadoria por invalidez, verbis: 
    “PETIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO CNMP. SANÇÃO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO E ILEGALIDADE. IDÊNTICA DISCUSSÃO EM AÇÃO EM CURSO. LITISPENDÊNCIA. DIREITO À APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE SANÇÃO DE SUSPENSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 
    1. Há de ser reconhecida a litispendência e, consequentemente, extinto o processo, sem resolução de mérito, quando verificada a identidade de partes, de causas de pedir e de pedidos de ação em curso, nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, c/c 485, V, do CPC.
    2. É incompetente o Supremo Tribunal Federal para analisar originariamente pedido de declaração de direito de aposentadoria em que se questiona decisão administrativa exarada pelo Vice-Procurador-Geral da República por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 102, I, da Constituição Federal.
    — Parecer pela extinção parcial do processo e devolução dos autos à instância ordinária para análise do pedido subsistente; não acolhidas as preliminares, postula por nova vista dos autos, ao final, para parecer sobre o mérito.” (e-doc. 15) 
    É o relatório, naquilo que importa.
    Registre-se, inicialmente, que a presente ação anulatória tem por finalidade, em grande medida, rediscutir as questões devidamente apreciadas na Ação Ordinária 0007772-38.2017.4.01.3400, distribuída perante a Justiça Federal do Distrito Federal, em que se buscou a anulação a penalidade imposta de suspensão por 90 dias pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, no âmbito do PAD 000000000395/2015-35 . 
    Sim, porque o simples cotejo das peças iniciais e da sentença proferida em 13/11/2019 (na referida ação) revela a uniformidade das partes, da causa de pedir e dos pedidos (em maior extensão no caso, frise-se). Tanto assim que o magistrado de primeira instância, ao julgar improcedente o pedido, apreciou exaustivamente a questão referente à alegada prescrição (objeto do pedido de reconhecimento na presente ação), verbis: 
    “Como dito acima, a parte autora deseja ver declarada a nulidade do ato administrativo praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público que, no âmbito do processo administrativo disciplinar nº 0.00.000.000395/2015-35, aplicou-lhe a penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias. 
    [...]
    Em primeiro lugar, a pretensão punitiva não se encontrava extinta pela prescrição, que, como sabido, tem o seu prazo iniciado quando o fato se torna conhecido pela Administração (EDcl no MS 017873/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 09/09/2013). Além disso, quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, como na hipótese, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal para pena cominada em abstrato (Edcl no RMS 021641/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 14/05/2013). 
    E, no caso, extraem-se dos elementos que acompanham a inicial que o último ato praticado pelo autor, na ocasião Subprocurador-Geral, data de 19.10.2012, sendo que a Portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar data de 22.04.2015. Logo, entre os marcos referidos não houve o transcurso do prazo previsto para a prescrição no âmbito penal.
     E não se queira aqui afastar a incidência do prazo prescricional previsto no Código Penal. Como bem ponderou o CNMP: 
    ‘Se há um órgão do Ministério Público Federal legitimado para atuar criminalmente e oferece uma denúncia apontando a ocorrência de crime em tese, versando sobre os mesmos fatos apurados no processo administrativo disciplinar, não pode a instância, ou qualquer outra de qualquer órgão administrativo, desconsiderar a denúncia ofertada’ (fl. 39). 
    [...] 
    Assim, considerando que o fato também foi tipificado no âmbito penal, à luz do entendimento jurisprudencial, o prazo prescricional da pretensão disciplinar é regulado pelo mesmo prazo prescricional estabelecido pela norma penal. 
    Nestes termos, considerando o preceito secundário do crime de falsificação de selo ou sinal público (seis anos - CP, art. 296, §1º, III, terceira figura) e o disposto no art. 109, III, do mesmo diploma legal, a prescrição somente incidiria ao fim de 12 anos. 
    Aliás, prescrição não haveria, mesmo que, por hipótese, fosse levada em consideração o prazo mínimo previsto no art. 109 do CP: 3 (três) anos. Observese que nem mesmo esse lapso não foi transposto, ainda que se considere a data do último ato praticado pelo autor como termo inicial (19.10.2012) e o fluxo temporal transcorrido entre tal marco e a edição da Portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar (22.04.2015).
     Ainda sobre este tema, é necessário adicionar que, em petição mais recente, o autor pede que seja observada a regra do art. 115 do CP, que reduz pela metade os prazos de prescrição, quando o autor do fato é maior de 70 anos na data da sentença. 
    Equivoca-se o postulante, pois o redutor somente incidiria se, ao tempo do julgamento administrativo, o apenado tivesse atingido esse requisito etário. 
    Todavia, o voto do Conselheiro do CNMP data de 21.11.2016 (fl. 676) e, na ocasião, o autor ainda não era septuagenário, pois somente implementou os 70 anos em abril deste ano (fl. 177). “ (e-doc. 1 – fls. 78/88)
    Daí porque a simples inclusão dos demais pedidos - reconhecimento do alegado direito da aposentadoria por invalidez e a anulação do despacho proferido pelo Conselheiro do CNMP Sebastião Vieira Caixeta no processo 19.00.2006.0003559/2020-34 – não tem condão de infirmar a verificação da litispendência, ao menos em relação à matéria já decidida pelo juízo de origem.
    Dito de outro modo, mostra-se incontroversa a identidade de partes, causa de pedir e pedidos – aqui em maior extensão -, o que denota, a toda evidência, a caracterização material da figura processual tipificada nos arts. 337, § 1º, § 2º e § 3° e 485, V e § 3º, todos do CPC. 
    Mas não é só. Não verifico qualquer condição impeditiva para a execução da sanção estabelecida pelo CNMP (suspensão por 90 dias contra o requerente), instrumentalizada agora pelo despacho do Conselheiro Sebastião Caixeta, com determinação para imediato cumprimento da penalidade administrativa, o que ocorreu com a publicação da Portaria PGR/MPF 588/2020. 
    Isso porque, diferentemente do alegado na peça exordial, os elementos reunidos nos autos não demonstram, de forma indene de dúvida, que a apelação manejada contra a sentença proferida - na Ação Ordinária 0007772-38.2017.4.01.3400 - foi recebida no efeito suspensivo. Ademais, as medidas judiciais adotadas em caráter precário – tutelas de urgência - não subsistem mais após a prolação de sentença de mérito, que analisou exaustivamente todas as matérias trazidas ao juízo de origem. 
    Além disso, o pedido de anulação do referido despacho - que ordenou executoriedade do acórdão do CNMP - não se reveste de autonomia decisória, mas, antes, guarda relação acessória (e lógica) com o julgamento administrativo no CNMP (PAD 0.00.000.000395/2015-35), sendo a higidez e proporcionalidade da penalidade administrativa confirmada, repise-se, pela sentença proferida na Ação Ordinária 0007772-38.2017.4.01.3400. 
    De todo modo, não caberia a esta Corte examinar o mérito da atuação correicional ou revolver os fatos e provas constantes do referido PAD. Vale dizer, a intervenção possível pelo STF está vinculada à existência de graves vícios no procedimento administrativo ou à violação do devido processo legal, o que não se depreende da singela determinação da execução da sanção administrativa.
    Por fim, cumpre destacar fragmentos importantes da manifestação do Procurador-Geral da República, que explicita, de forma segura, a simbiose entre todas as ações judiciais e os pedidos administrativos de aposentadoria:
    “[...] Paralelamente a tais desdobramentos, enquanto vigorava a decisão judicial que suspendia a decisão do CNMP, o requerente formulou pedido de aposentadoria voluntária em 6.6.2018, o qual foi concedido pela Portaria PGR 974, de 12.6.2018. Emitido o respectivo Título Declaratório de Aposentadoria, em 5.7.2018, o requerente encaminhou à PGR retratação do pedido de aposentadoria. 
    Antes mesmo da sua análise pelo CSMPF, a Administração foi notificada quanto ao ajuizamento pelo requerente, em junho de 2018, da Ação Ordinária nº 1014069-10.2018.4.01.3400/SJDF buscando invalidar a Portaria PGR nº 974/2018 e a aposentadoria voluntária concedida e retornar às atividades. 
    Indeferida a tutela de urgência, o recorrente interpôs o Agravo de Instrumento 1020577-84.2018.4.01.0000/TRF1, e, em 27.7.2018, foi deferida medida antecipatória recursal para sustar os efeitos da aposentadoria, autorizando o imediato retorno do requerente à ativa. 
    Após agravo interno da União, foi proferida nova decisão, em 3.10.2018, revogando a liminar concedida e mantendo, por consequência, a decisão de primeira instância que negou o pedido antecipatório da tutela. 
     O requerente, então, opôs embargos declaratórios e impetrou o MS 24.786/DF perante o STJ, que deferiu a liminar para atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração. 
    Em razão disso, a PGR publicou a Portaria PGR nº 1.197 de 22/3/2019, pela qual tornou sem efeito a Portaria PGR nº 974 de 12/6/2018, tendo o requerente voltado à atividade. 
    Com a subsequente prolação da sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária 1014069-10.2018.4.01.3400/SJDF, em 21.1.2020, foi proferido acórdão no Agravo de Instrumento 1020577- 84.2018.4.01.0000/TRF1, em 14.9.2020, julgando prejudicado o recurso. O requerente apresentou, então, desistência dos recursos de agravo e apelação.
    O requerente, ainda, formalizou novo pedido de concessão de aposentadoria, desta vez por invalidez, em 11.6.2020, cuja concessão – conforme decisão proferida, em 30.7.2020, pelo Vice Procurador-Geral da República – foi condicionada ao cumprimento da pena de suspensão estabelecida no PAD CNMP 0.00.000.000395/2015-35. 
    Segundo extrai-se da petição inicial, o requerente busca anular tanto a decisão administrativa que aplicou a sanção de suspensão, pelo prazo de 90 (noventa) dias, estabelecida no PAD CNMP 0.00.000.000395/2015-35, como a decisão do Vice-PGR que condicionou a concessão da aposentadoria por invalidez ao seu cumprimento.” 
    Diante desse cenário, o único pedido ainda não examinado anteriormente – referente ao direito à aposentadoria por invalidez, em que a decisão administrativa teria condicionado sua concessão ao cumprimento da pena de suspensão estabelecida pelo CNMP -, deverá ser apreciado pelo magistrado de origem, porquanto não está abrigado em qualquer das hipóteses constitucionais de competência desta Suprema Corte (art. 102, I, da CF/88).
    Isso posto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da litispendência verificada, no que concerne aos seguintes pedidos: (i) anulação da decisão do CNMP que aplicou a punição de 90 (noventa) dias ao requerente e do despacho do Conselheiro Sebastião Caixeta que determinou sua imediata execução; (ii) extinção da punibilidade pela prescrição e (iii) devolução de subsídios nos meses apontados na exordial, nos termos do arts. 337, §§ 1º e 3º , e art. 485, V, todos do CPC. 
    No que concerne ao pedido relativo à aposentadoria por invalidez, remetam-se os autos ao juízo de origem para processamento e o julgamento.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator